Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005403-86.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Inspeção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — APRESENTAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL PARA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR — DIREITO MÍNIMO DE ALUNOS E PROFESSORES — PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — ABSOLUTA PRIORIDADE (ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3o E 4o DA LEI No 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990).

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes atendidos em unidade escolar de sua responsabilidade, os
quais devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3o e 4o da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990,
a interferência do Poder Judiciário a determinar a apresentação de projeto arquitetônico e estrutural para reforma, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória antecipada de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
no mês de fevereiro do ano de 2013, chegou ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, por intermédio de expediente encaminhado pela Procuradoria-Geral de Justiça, representação formulada por aluna da Escola Técnica Estadual de Barra do Garças – SECITEC, a qual noticiava as más condições da unidade escolar, bem como a necessidade de paralisação das aulas, haja vista a falta de suporte, por parte do Estado de Mato Grosso, em fornecer bebedouros, manutenção de ar condicionado, além da falta de limpeza e da deficiência estrutural do prédio
”.

Assevera que, “
entre as diversas diligências empreendidas no bojo do procedimento investigatório mencionado, restou realizada, pela equipe do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, perícia na unidade da Escola Técnica Estadual situada nesta urbe, sendo, em seguida, lavrado o relatório técnico no 016/2019,
[...]
por meio do qual foram constatadas inúmeras irregularidades estruturais em suas instalações e equipamentos
”.

Afiança que o perigo de dano grave de difícil reparação está demonstrado na “
existência de inúmeras e graves irregularidades no prédio da Escola Técnica Estadual de Barra do Garças, as quais, além de oferecer risco à segurança das pessoas que lá estudam e/ou trabalham, acarretam a diminuição do rendimento escolar dos acadêmicos, tendo em vista que a qualidade do aprendizado é prejudicada
”.

Requer que o agravado, “
no prazo máximo de 30 (trinta) dias,

apresente projetos arquitetônico e estrutural relacionados à tomada de providências necessárias visando a reforma geral (física, hidrossanitária e elétrica) do prédio da Escola Técnica Estadual em Barra do Garças, de modo a adequar todas as inconformidades declinadas no relatório técnico no 016/2019, lavrado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público,
[...]
fazendo constar a especificação da data prevista para início e término das obras
”.

Deferida, em parte, a antecipação de tutela recursal (Id. 8356296).

Contrarrazões (Id. 9133459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 10096966), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Busca o autor, em fase de cognição sumária, que o Estado tome providências acerca da má conservação em que se encontra a Escola Técnica Estadual de Barra do Garças/MT.

Para a concessão da tutela de urgência é exigido, para sua concessão, a ‘demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’ (art. 300, CPC).

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações e o perigo da demora, por meio da cognição sumária do julgador, que demonstre que a parte autora possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido.

No presente caso, verifica-se, não obstante haver elementos da probabilidade do direito, não há elementos que indiquem o perigo do dano ou ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da tutela de urgência sem a oitiva do ente requerente.

Assim, intime o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, para que informe acerca das providências realizadas a fim de sanar as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos constates dos autos, conforme descrito na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cite-se da ação para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. [...]. (Id. 7461120, fls. 15/16).

Pontuo, de início, que a tutela provisória de urgência consiste na apresentação de projeto arquitetônico e estrutural para reforma da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Barra do Garças,
não
de execução de obra.

Pois bem.

As irregularidades, em tese, na estrutura externa e interna da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Barra do Garças, estão descritas no relatório técnico, datado de 10 de janeiro de 2019, assinado por engenheiros civil, eletricista e sanitarista, bem como por arquiteto:

[...] A escola necessita de reforma geral de manutenção, com pintura, troca de pisos, reforma nas instalações hidrossanitárias e elétricas. Evidenciando os ajustes necessários nas instalações elétricas como urgentes.

O problema na cobertura deve ser resolvido pela empresa que está executando a obra, com orientação de revisão do projeto, no que se refere à passarela de entrada e de ligação dos blocos. Caso a documentação seja enviada e necessite de análise e identificação dos serviços executados ou acompanhamento, será preciso fazer a solicitação de uma nova perícia.

As infiltrações advindas da cobertura serão sanadas com a correta finalização das obras, se garantida a qualidade dos serviços executados. As infiltrações advindas da umidade do solo e de problemas em drenos e instalações devem ser sanadas mediante reforma.

O problema de drenagem do pátio da escola deve ser resolvido juntamente com a empresa Águas de Barra do Garças, identificando a destinação correta do esgoto e águas pluviais, e manutenção periódica na galeria das ruas e interna a edificação.

É de suma importância realizar limpeza nas caixas de passagem que ficam no pátio da escola para retirar terra e folhas semanalmente, principalmente em época de chuva, pois a área recebe contribuição de terra devido à falta de pavimento.

É importante mencionar que se trata de local cujo o (
sic
) público pode apresentar diversas dificuldades de locomoção, sejam elas permanentes ou temporárias. Portanto, a adequação à luz das normas de acessibilidade se faz necessária com urgência. [...]. (Id. 7461120, fls. 12).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso apresentou contrato administrativo firmado, em 25 de maio de 2017, entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e TMF Comércio Serviços e Representações Eireli – EPP, cujo objeto consiste na prestação de serviços “
comuns de engenharia (edificações e ampliações e serviços de reparação dos telhados, de reparação das estruturas, de tratamento das fachadas externas, correção e das infiltrações e do sistema de lançamento de água pluviais, e demais serviços necessários à conservação predial
)” (subitem 1.3, Id. 7461121, fls. 5), com prazo de validade expirado em 25 de maio de 2019 (segundo termo aditivo data de 11 de maio de 2018, Id. 7461121, fls. 12/13).

No entanto, inexiste prova de que as irregularidades apontadas no relatório técnico, datado de 10 de janeiro de 2019, teriam sido sanadas, mormente, aquelas consideradas urgentes, ante a existência de risco à segurança dos alunos, professores e demais pessoas que frequentam a Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Barra do Garças.

Ademais, no referido relatório técnico está bem explicitado que “
O problema na cobertura deve ser resolvido pela empresa que está executando a obra, com orientação de revisão do projeto
, no que se refere à passarela de entrada e de ligação dos blocos
” (Id. 7461120, fls. 11). [sem negrito no original]

No caso, não se pode ignorar que o direito à educação de crianças e adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

Dúvida não há de que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

Consoante afirmado, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1071070 AgR/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. Cito, entre outros:

‘DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO À EDUCAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. LIMITES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.02.2015.

[...]

Nesse sentir, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. [...]. (STF,
decisão monocrática, RE 1022158/MT, relatora Ministra Rosa Weber, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2017).

[...]
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação
. [...]. (
STF, decisão monocrática, RE 1022129/MT, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A pretensão recursal não merece acolhida, tendo em vista que
o aresto impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer ao Judiciário a possibilidade de, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes
.

[...]

Por fim,
quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, cumpre assinalar que o poder público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais
. [...]. (
STF, decisão monocrática, RE 789215/MT, relator Ministro Edson Fachin, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o agravado apresente, no prazo de noventa (90) dias, projeto arquitetônico e estrutural para reforma da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Barra do Garças relativamente às medidas de segurança indicadas no relatório técnico no 19, de 10 de janeiro de 2019 (Id. 7461119, fls. 23/35 e Id. 7461120, fls. 1/12), observado o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020